Tribunal: TJSP
Processo: 1500565-47.2021.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Apelação – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES, POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL e CORRUPÇÃO ATIVA. Conjunto acusatório suficiente para a manutenção da condenação pelo crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Prova testemunhal firme. Confissão. Atipicidade do crime que não se verifica. Apreensão de munições desacompanhada de arma de fogo é suficiente para consumação do delito. Potencialidade lesiva

Ementa:
Apelação – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES, POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL e CORRUPÇÃO ATIVA. Conjunto acusatório suficiente para a manutenção da condenação pelo crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Prova testemunhal firme. Confissão. Atipicidade do crime que não se verifica. Apreensão de munições desacompanhada de arma de fogo é suficiente para consumação do delito. Potencialidade lesiva presumida pelo legislador. Crime de corrupção ativa. Prova frágil para a condenação. Princípio do in dubio pro reo. Pena e regime bem aplicados. Pedido de restituição de bens. Possibilidade. Dado parcial provimento ao recurso defensivo, negado provimento ao apelo da acusação.